Tribunal: TJDFT
Processo: 0038653-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038653-58.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EXPEDITO TEIXEIRA BARBOSA DESPACHO A tramitação prioritária já foi destacada. Intime-se o apelado para se manifestar acerca da petição de id 28109490 – proposta de acordo. Após, conclusos. Brasília, 17/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR